Tribunal: TJSP
Processo: 1000991-49.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Compra e venda de bem imóvel – Atraso na entrega da obra – Danos morais não caracterizados – Mero inadimplemento contratual, sem desdobramentos outros – Cláusula penal moratória – Inversão com a finalidade de indenizar o promitente-comprador pelo adimplemento tardio da obrigação – Cumulação com lucros cessantes descabida, sob pena de bis

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Compra e venda de bem imóvel – Atraso na entrega da obra – Danos morais não caracterizados – Mero inadimplemento contratual, sem desdobramentos outros – Cláusula penal moratória – Inversão com a finalidade de indenizar o promitente-comprador pelo adimplemento tardio da obrigação – Cumulação com lucros cessantes descabida, sob pena de bis in idem – Tema 970 do Col. STJ - Sentença mantida – Observação de majoração dos honorários (art. 85, §11, do CPC) - Recurso improvido, com observação.